Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. TABELA SUS. CONTRATO/CONVÊNIO. INEXISTÊNCIA. VALORES DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 1.033, STF). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, de acórdão que deixou de conhecer da remessa necessária, mas conheceu e deu parcial provimento ao recurso voluntário do réu – refutando, todavia, a pretensão de adequação dos preços cobrados pelo autor à tabela do SUS.
2. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
3. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE n.o 666.094/DF (Tema 1.033), concluiu que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
4. Constatado o descompasso entre o capítulo do acórdão em reexame e o precedente qualificado, deve ser reconhecida, no caso concreto, a necessidade de adequar os valores cobrados pelo autor – hospital privado que prestou serviços de saúde por ordem judicial – à tabela do SUS.
5. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação jurisprudencial. Recurso voluntário parcialmente provido.